Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700839-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré Ferrara Gestão e Projetos Ltda-EPP, ora recorrente, ID 47053414, contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, e que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a recorrente solidariamente à restituição de valores à autora. Contrarrazões apresentadas pela recorrida Ana Cristina Guimaraes Daia, ID 47053427. Recurso da parte autora (Id 47053428), busca a revisão do julgado, a fim de ser revertida a cláusula penal do contrato em seu favor, para que lhe seja devido "além de juros e correção monetária de todos os valores pagos, a multa de 10% sobre esses valores, corrigidos monetariamente e ainda 20% sobre os valores pagos, incluindo juros, pelo acionamento de advogado para resolver os conflitos entre as partes". Não houve recolhimento das custas e do preparo, pois a parte autora/recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida mediante despacho de Id 47053315. A recorrente Ferrara Gestão e Projetos Ltda, por meio da petição Id 48860330, requereu a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista divergência apresentada entre as Turmas Recursais relativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos regidos pela égide da Lei 8.245/91. Por meio da petição ID 48860332, a recorrente Ferrara Gestão e Projetos Ltda, anexa cópia do acórdão prolatado pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Pje 0700935-37.2022.8.07.0008, no qual a Turma de ofício promove o Incidente de Uniformização de Jurisprudência referente ao direito material aplicado no caso da contratação de res sperata, se esta relação se submete ao regramento do direito consumerista ou sob a regência do direito civil. Por petição de Id 49184517, os advogados que representam a Construtora e Incorporadora Sol SCP renunciam ao mandato para patrocínio da presente causa. É o breve relatório. Primeiramente, em relação à recorrente FERRARA GESTÃO, dita o art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso, no momento da interposição do recurso, em 02.02.2023, a parte recorrente colacionou aos autos o documento de ID 47053417. Contudo, as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor atualmente é de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”, a qual apenas fora juntado aos autos em 27.03.2023 (Id 47053434/47053435). O comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 31.: O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por FERRARA GESTÃO &amp; PROJETOS LTDA a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Considerando a deserção, não tem como o pedido de instauração de incidente de unifomização de jurisprudência prosperar em relação ao presente feito. Matéria superada. Quanto ao pedido de Id 49184517, indefiro-o. Intimem-se os patronos da recorrida Construtora e Incorporadora Sol SCP, para cumprirem integralmente as disposições do art. 112 do CPC e art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, comprovando a comunicação expressa da referida renúncia à mesma, de modo que esta nomeie sucessor. Prazo 5 (cinco) dias. Ressalta-se que, sem a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, a renúncia não produz qualquer efeito jurídico. Com isso os advogados permanecem cadastrados na condição de procuradores, recebendo regularmente as intimações. Transcorrido o prazo para eventual insurgência da parte FERRARA GESTÃO, a autuação do feito deverá ser corrigida para que a parte conste apenas no polo passivo da demanda. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito